Tribunal: TJMT
Processo: 1033874-05.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033874-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pulsos Excedentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - CPF: 031.995.381-50 (ADVOGADO), VIRGUS SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 52.975.427/0001-09 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VIRGUS SECURITIZADORA S/A contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Renovação Contratual Cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A agravante sustenta nulidade da renovação automática de contrato de telefonia móvel e internet empresarial, com cobrança de multa por fidelização no valor de R$ 3.634,00, alegando erro induzido por informações prestadas por preposto da operadora. Requereu efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa, das cobranças mensais e de eventual negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) avaliar se a renovação automática do contrato pode ser tida como inválida em sede de cognição sumária, diante das alegações de falha na prestação de informações e vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A validade de cláusula de renovação automática contratual não pode ser afastada em cognição sumária quando fundada em contrato expresso e sem prova robusta de vício de consentimento.

A necessidade de instrução probatória inviabiliza a antecipação de tutela em hipóteses de controvérsia contratual complexa, ainda que envolva alegações de falha na prestação de informações.

A existência de dano meramente patrimonial e reversível não configura, por si só, o
periculum in mora
exigido para a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIRGUS SECURITIZADORA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Renovação Contratual Cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência nº 1022865-37.2025.8.11.0003, movida em face de TELEFONICA BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência liminar, formulado na petição inicial, sob o fundamento de ausência de verossimilhança do direito alegado, necessidade de dilação probatória e inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Em suas razões de Id. 318406396, a agravante, em síntese, assevera que a controvérsia decorre da alegada renovação automática indevida de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e internet empresarial, envolvendo as linhas (66) 99662-9390 e (65) 99908-1824, vinculadas à agravante, com a consequente imposição de multa contratual por fidelidade no valor de R$ 3.634,00, bem como a continuidade das cobranças mensais após o suposto encerramento da vigência contratual.

Alega que manifestou intenção expressa de cancelamento das referidas linhas, tendo sido induzida a erro por informações prestadas por representante da agravada, que afirmou que não haveria renovação automática antes do dia 30/06/2025. Aduz, ainda, que foi surpreendida com a renovação automática em 24/06/2025, em descompasso com as informações fornecidas, o que teria ensejado a cobrança de multa contratual indevida.

Defende, com base na teoria da aparência, nos princípios da boa-fé objetiva, nas normas do Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação da ANATEL, que a renovação automática foi nula de pleno direito e que a cobrança da multa revela-se manifestamente abusiva.

Postula, assim, a concessão de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), a fim de suspender a exigibilidade da multa contratual, das mensalidades subsequentes e de eventual negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Requer, ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida (Id. 319021863).

Contrarrazões devidamente apresentadas no Id. 324244856, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da pretensão da agravante de ver reconhecida, em sede liminar, a nulidade da renovação automática de contratos de telefonia empresarial — vinculados às linhas (66) 99662-9390 e (65) 99908-1824 — celebrados com a agravada, com o consequente afastamento da cobrança de multa rescisória por fidelização, no valor de R$ 3.634,00, bem como da suspensão das mensalidades respectivas e da abstenção de negativação.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano irreparável. A agravante sustenta que foi induzida a erro por informações equivocadas fornecidas por um consultor da operadora, o que teria frustrado sua intenção de cancelar as linhas antes da renovação contratual automática.

Pois bem.

Com efeito, para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, exige-se a presença simultânea de dois requisitos cumulativos: (i) a probabilidade do direito invocado; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do caput do art. 300 do CPC.

No caso concreto, a agravante fundamenta seu pedido na suposta falha de informação prestada por preposto da empresa agravada — especificamente, um consultor identificado como “Matheus”, que teria orientado a representante da VIRGUS a aguardar até 30/06/2025 para o cancelamento das linhas, sob promessa de ausência de renovação contratual automática até tal data. Em razão disso, sustenta ter sido surpreendida com a renovação ocorrida em 24/06/2025 e a consequente imposição da multa contratual.

Entretanto, os documentos até aqui coligidos aos autos são insuficientes para demonstrar de forma inequívoca os fatos alegados pela agravante, sobretudo quanto à alegada indução em erro e à ausência de consentimento para a renovação contratual.

A agravada, por sua vez, apresenta documentação que respalda a validade da renovação contratual. Conforme as cláusulas do contrato firmado em 14/06/2023, o prazo de fidelização acordado era de 24 meses, com renovação automática prevista expressamente em caso de ausência de manifestação contrária no prazo de 30 dias anteriores ao vencimento, sendo esta última obrigação claramente atribuída à contratante. Ademais, houve assinatura digital, em 14/01/2024, de termo de transferência de titularidade, no qual o novo titular anui expressamente aos termos contratuais, inclusive aos efeitos da fidelização.

Tais elementos documentais são aptos a corroborar a legalidade da cláusula contratual invocada pela agravada, cuja aplicação, no presente momento processual, não pode ser afastada sem que se proceda a regular instrução probatória, que permita a apuração dos fatos em sua integralidade, inclusive quanto à eventual falha de comunicação, à validade da manifestação de vontade da agravante, bem como à aplicabilidade da teoria da aparência e ao grau de vinculação da suposta atuação do consultor da operadora.

Ressalte-se, nesse ponto, que, em sede de cognição sumária, é vedado ao julgador substituir o exame aprofundado das provas e da dinâmica contratual estabelecida entre as partes, especialmente quando se trata de relações empresariais complexas, com múltiplas linhas telefônicas e eventuais negociações paralelas.

Ademais, o
periculum in mora
não se mostra de todo caracterizado, pois os danos alegados, de natureza eminentemente patrimonial, são plenamente reversíveis e quantificáveis, não se vislumbrando, ao menos neste estágio processual, risco concreto e iminente de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

Em casos análogos, a jurisprudência tem sinalizado a impropriedade da tutela de urgência quando ausente prova inequívoca do direito e quando a controvérsia exige dilação probatória, notadamente no tocante à validade de cláusulas contratuais livremente pactuadas entre empresas.

Assim, ausente a plausibilidade jurídica robusta e diante da insegurança documental apresentada, inviável conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sob pena de inversão indevida do juízo de mérito nesta fase embrionária do recurso.

Portanto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não é possível conceder a tutela de urgência pleiteada.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO) – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300, caput, Código de Processo Civil. Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual pelo agravado, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
”

(N.U 1030665-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 0
6/05/2024)

A alegação de falha no dever de informação, de sua vez, ainda que séria, não pode ser acolhida com base unicamente em diálogos isolados ou em versões unilaterais, sem contraditório e sem a confrontação com os demais elementos contratuais.

Assim, diante da ausência de prova pré-constituída robusta quanto à invalidade da renovação contratual, e da natureza controvertida e fática da matéria, impõe-se o reconhecimento de que a tutela antecipada pretendida não pode ser concedida em sede recursal, devendo o feito prosseguir em primeiro grau, com regular instrução, permitindo às partes a demonstração plena de seus argumentos.

Por fim, mesmo que houvesse dúvida razoável quanto à validade da cláusula de renovação automática — o que, por ora, não se verifica —, o indeferimento da tutela não representa prejuízo irreparável à parte agravante, que poderá ver ressarcido eventual valor cobrado indevidamente, acaso reconhecida a procedência da demanda.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025